Tribunal: TJMT
Processo: 1019114-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1019114-61.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JULINERE GOULART BENTOS
RECORRIDOS: LUIZ CARLOS SALESSE E RENATO GOMES NERY
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JULINERE GOULART BENTOS (id 46330953) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 42905997):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL COM O FIM DE SER MANTIDA NA POSSE DO IMÓVEL ARRENDADO – REEDIÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. Se a parte agravante apenas reedita as razões recursais do agravo de instrumento para que seja concedida a antecipação da pretensão recursal pleiteada, não convencendo quanto à tese defendida e nem trazendo fato novo, a decisão recorrida deve ser mantida, porque seus fundamentos subsistem.” (TJMT, RAI 1019114-61.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2020)
O Recurso Especial foi interposto contra o aresto que manteve a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado por JULINERE GOULART BENTOS nos autos do Agravo de Instrumento n. 1019114-61.2019.8.11.0000 (id 29961992), o qual foi interposto contra o decisum proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da Ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 775-78.2018.811.0106 – Código 80002), ajuizada pela Agravante, ora Recorrente, contra LUIZ CARLOS SALESSE e RENATO GOMES NERY, indeferiu o pedido de tutela cautelar incidental com o fim de permitir a sua manutenção na posse do imóvel arrendado, mediante o depósito em Juízo de 08 sacas de soja por hectare, e para que fosse reconhecido o seu direito de retenção da área por benfeitorias, ou, subsidiariamente, para que lhe fosse permitido realizar o cuidado fitossanitário da lavoura até a colheita (id 28361477).
A Recorrente alega que o acórdão deve ser reformado “em razão da negativa de vigência aos artigos art. 95, inc. XI, letra b, do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964), bem como ao art. 13, incisos II, IV e V, da Lei no 4.947/1966, que fixa normas de Direito Agrário e, por fim, no art. 13 do Decreto no 59.566/1966, de modo que é perfeitamente possível o cabimento do apelo nobre com espeque na redação do art. 105, inc. III, alínea a, da Constituição Federal”.
Afirma que possui arrendamento pactuado com início em 2015 e término em setembro/2030, devendo ser mantida na terra, com pagamento de arrendamento.
Recurso tempestivo (id 46327989).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 46575979.
Contrarrazões no id 49029498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
Conforme relatado, a Recorrente alega que o acórdão deve ser reformado “em razão da negativa de vigência aos artigos art. 95, inc. XI, letra b, do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964), bem como ao art. 13, incisos II, IV e V, da Lei no 4.947/1966, que fixa normas de Direito Agrário e, por fim, no art. 13 do Decreto no 59.566/1966, de modo que é perfeitamente possível o cabimento do apelo nobre com espeque na redação do art. 105, inc. III, alínea a, da Constituição Federal”.
Afirma que possui arrendamento pactuado com início em 2015 e término em setembro/2030, devendo ser mantida na terra, com pagamento de arrendamento, de modo que estão “presentes, pois, s.m.j., os requisitos que autorizam o DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, mesmo porque ele tem um caráter de prevenção, pois ninguém se beneficiará por antecipação da medida, já que o produto do arrendamento será DEPOSITADO EM JUÍZO!!!, impõe -se a reforma do v. acórdão recorrido”. (id 46330953 - p. 10)
Neste ponto a Câmara de origem, negou provimento ao Agravo Interno, ao fundamento abaixo transcrito:
“Conquanto insista na presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (CPC, art. 300), esta não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. Não basta para tanto que a parte agravante esteja disposta a depositar em Juízo parte da renda decorrente do plantio na área em litígio.
Outrossim, o contrato de arrendamento rural descrito não foi celebrado com os agravados, mas com aqueles que não mais detêm a posse do imóvel, em razão das decisões proferidas anteriormente nas ações envolvendo a área em questão, não havendo falar em violação ao Estatuto da Terra.
No mais, considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese exposta no agravo de instrumento, já refutada, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, já que ausente o requisito da relevância da fundamentação exposta no agravo de instrumento, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara”. (id 42905997 - p. 4)
Diante desse quadro, constata-se que a decisão ora impugnada é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. VERIFICAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. SÚMULAS No 7/STJ E N° 735/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
2. Rever as conclusões do tribunal recorrido demandaria o reexame de matéria fático-probatória e de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 730.340/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII